Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-83.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015634-83.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, atual denominação de SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA)
RECORRIDO(S): EDUARDO PERES DA SILVA e LAIANE DE LIMA CARVALHO MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 64799458) interposto por TG CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, atual denominação de SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 53895468):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMIAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANALISADO EM CONFORMIDADE COM O MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR PELA RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DA CITAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
Para que a devedora seja constituída em mora, é necessário que a notificação seja encaminhada no endereço declinado no corpo do contrato firmado, o que não ocorreu na espécie.
No caso concreto, ante a ausência de culpa da parte autora pelo desfazimento do negócio é de ser determinado o restabelecimento das partes ao status quo ante, cuja decorrência lógica é a devolução integral dos valores pagos, cujo termo inicial para os juros moratórios se dá a partir da citação.
Na espécie, não restou demonstrado o abalo moral indenizável.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015634-83.2018.8.11.0041. RELATOR DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 17/08/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 54745044, opostos pela parte Recorrente, e de id. 55008954, pelos Recorridos, foram rejeitados (id. 60805492).
Alega violação aos artigos 422, 423 e 424 do Código Civil; artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 67-A da Lei no 4.591/1964, ao argumento de que o distrato teria ocorrido por iniciativa dos compradores, de modo que “não há que se falar em restituição total dos valores pagos, pois a restituição deverá ocorrer nos exatos termos da cláusula contratual prevista no contrato avençado entre as partes” (id. 64799458 – p. 10). Acrescenta que “a Corte Superior já reconhece o direito de retenção, seja nos termos contratuais, seja no percentual de 25% dos valores pagos.” (id. 64799458 – p. 12)
Aponta, ainda, contrariedade ao artigo 396 do Código Civil, sob a assertiva de que “somente devem incidir juros após o trânsito em julgado da presente ação, haja vista a recorrente não está em mora com suas obrigações contratuais, até porque apenas com o trânsito em julgado da decisão é que existirá uma nova obrigação entre as partes que substituirá a obrigação originária, ou seja, o contrato celebrado entre as partes.” (id. 64799458 – p. 14). Sustenta, ainda, quanto ao ponto acima, inobservância de Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça
Recurso tempestivo (id. 64912491) e devidamente preparado (id. 65763963).
Contrarrazões no id. 69046516.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.002. Distinção
A Recorrente sustenta que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as verbas a serem restituídas pelo promitente vendedor seria o trânsito em julgado da decisão que determina a devolução.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.740.911/DF (Tema 1.002), julgado em 14/08/2019 e com trânsito em julgado na data de 13/09/2019, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por seu turno, concluiu que:
“Dessa forma, resta claro que os autores foram surpreendidos com a rescisão unilateral do contrato por parte da Construtora, porquanto não foram devidamente comunicados sobre a possibilidade do distrato, caso não purgasse a mora no prazo de 15 dias.” (id. 53764467)
Assim, verifica-se que a matéria em exame versa sobre rescisão contratual por iniciativa da construtora, hipótese distinta da questão submetida a julgamento no Recurso Paradigma (Tema 1.002), que trata do distrato por iniciativa do promitente comprador. Assim, não há falar em incidência da sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. (Súmula 7 do STJ). Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
In casu, a parte Recorrente alega violação aos artigos 423 e 424 do Código Civil, sob a assertiva de que o distrato teria ocorrido por iniciativa dos compradores, ensejando a aplicação das verbas rescisórias na forma prevista no instrumento firmado, e salienta que a jurisprudência admite o direito de retenção no importe de 25% do valor pago. Aponta, ainda, contrariedade ao artigo 396 do Código Civil, sob a assertiva de que somente devem incidir juros sobre o valor a ser restituído após o trânsito em julgado da ação.
Quanto às matérias, consignou-se no acórdão impugnado (id. 53764467):
“Dessa forma, resta claro que os autores foram surpreendidos com a rescisão unilateral do contrato por parte da Construtora, porquanto não foram devidamente comunicados sobre a possibilidade do distrato, caso não purgasse a mora no prazo de 15 dias.
Assim, não há falar que houve culpa exclusiva dos pretensos compradores pela rescisão contratual. (...)
Dessa maneira, ante a ausência de culpa da parte autora pelo desfazimento do negócio é de ser determinado o restabelecimento das partes ao status quo ante, cuja decorrência lógica é a devolução integral dos valores pagos.
Dessa maneira, a sentença na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas se mostra escorreita e não merece reforma.
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à culpa exclusiva das promitentes-vendedoras na rescisão contratual demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020). (g.n.)
O aresto acima evidencia, também, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador e que, nessas hipóteses, os juros incidem a partir da citação.
Desse modo, incide também na hipótese em comento a Súmula 83 do STJ, a qual prevê que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. (...) 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517429/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)
Assim, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, e por estar em harmonia com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII